Tribunal: TJMT
Processo: 1015341-66.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015341-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PGE (AGRAVANTE), NILSON GONCALVES DUARTE - CPF: 103.847.581-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARILCE DE CAMPOS DUARTE - CPF: 032.996.061-07 (AGRAVADO), JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA - CPF: 901.610.092-04 (ADVOGADO), DOMINGOS SANTOS DE CAMPOS - CPF: 007.364.161-88 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA MUNIK HEEP - CPF: 094.267.209-79 (ADVOGADO), JOSE MARIA DE CAMPOS - CPF: 460.385.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – HONORÁRIOS PERICIAIS – LAUDO DE AVALIAÇÃO – IMÓVEL RURAL DE PEQUENO VALOR – QUANTIA EXCESSIVA – PARÂMETRO – TABELA DA RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prova pericial de laudo de avaliação de imóvel rural
, para a especialidade de Engenharia/Arquitetura, possui como valor máximo,
a
quantia de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), de maneira que, aplicada a norma que permite multiplicar por 5 (cinco) o limite permitido, chegaremos no montante máximo de R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais), muito abaixo do valor estabelecido pelo juízo
a quo
, de R$ 6.480,00 (seis mil quatrocentos e oitenta reais).

Decisão reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única Comarca de Poconé/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico com Pedido Liminar de Manutenção de Posse nº. 0007399-23.2017.8.11.0028 movida por Marilce de Campos Duarte e Outros, determinou ao Agravante o ônus de arcar com o pagamento de 50 % dos honorários periciais.

Aduz a parte agravante, que
a prova pericial
fora requerida pelo juízo
a quo
, o qual “
determinou o pagamento de honorários periciais nos termos do art. 95, §3º, II do CPC, no valor de R$ 6.480,00 (seis mil quatrocentos e oitenta reais)
”.

Assegura que no que se refere aos honorários periciais
“
há que ser observada a
Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de

Justiça
, que fixou os valores dos honorários a serem pagos aos peritos no âmbito da justiça de primeiro e segundo grau, em caso de justiça gratuita de responsabilidade da União, do Estado ou do Distrito Federal, nos termos do disposto no art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015, somente, podendo ultrapassar o limite fixado na tabela, em até 5 (cinco) vezes, desde que em decisão devidamente fundamentada
”.

Sustenta, ainda, que a “
referida resolução estipulou uma tabela de honorários, tendo estabelecido para categoria ‘Laudo de avaliação de imóvel rural, conforme normas ABNT respectivas’ (item 2.2), o valor de R$ 530,00, que pode ser ultrapassado no máximo em até 5 vezes, nos termos do art. 2º, §4º, totalizando a quantia de R$ 2.650 (dois mil seiscentos e cinquenta reais)
”
.

Salienta, ademais, que há grande probabilidade de provimento do recurso, bem como que há evidente perigo na demora a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, pois a parte agravante acabará tendo que custear a perícia, em valor acima do permitido, o que implicará em violação ao princípio da razoabilidade, de modo a gerar “
prejuízos à Administração
”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 174409199).

Não há contrarrazões (Id. 177599162).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 180606185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que determinou ao Ente Federativo o ônus de arcar com o pagamento de 50 % dos honorários periciais, os quais foram arbitrados no patamar de R$ 6.480,00 (seis mil quatrocentos e oitenta reais).

Pois bem. A questão cinge-se em saber se o valor arbitrado a título de honorários periciais, estabelecido na decisão agravada, atende ou não, aos limites estabelecidos na Resolução nº 232/2016 do CNJ.

Vejamos o disposto na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça:

“
Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

(...)

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5º Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
.”

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

ESPECIALIDADES

(...)

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE

2. ENGENHARIA/ARQUITETURA/

(...)

2.2 –
Laudo de avaliação de imóvel rural, conforme normas ABNT respectivas

–

(...)

VALOR MÁXIMO

R$ 530,00
”.

Da análise da normativa de regência, verifica-se o estabelecimento como valor máximo dos honorários periciais, a quantia de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), em se tratando de Laudo de Avaliação de imóvel rural conforme normas da ABNT respectivas, para a especialidade de Engenharia/Arquitetura.

Nota-se ainda, que o art. 2º, §4º, da mencionada resolução, autoriza o Magistrado a fixar os honorários
em até 5 (cinco) vezes o limite fixado
.

Ocorre, todavia, que aplicada a norma que permite multiplicar por 5 (cinco) o limite permitido do valor fixado a título de honorários periciais, chegaremos no
montante máximo
de R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais), muito abaixo do valor estabelecido pelo juízo
a quo
, a saber – R$ 6.480,00 (seis mil quatrocentos e oitenta reais).

Desse modo, presente a
probabilidade do direito
no caso concreto, pois os honorários fixados pelo juízo
a quo
, destoam consideravelmente dos valores comumente praticados.

Por outro lado, no que se refere ao
perigo da demora
, concluo que caso não seja deferida a medida suspensiva, o Estado de Mato Grosso pode vir a ser compelido a pagar valor exorbitante, em evidente prejuízo aos cofres públicos, uma vez que muito dificilmente possivelmente os valores virão a ser reavidos.

Importante frisar ainda, que a utilização da tabela anexa à Resolução n. 232/2016, do CNJ, é necessária porque o ônus recairá, ainda que em parcialmente sobre o próprio Estado, já que a autora da ação, é beneficiária da justiça gratuita.

A propósito, seguem os julgados sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – HONORÁRIOS DO PERITO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA POR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, A SER REALIZADA POR PARTICULAR – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – LIMITAÇÃO AO VALOR PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 232, DE 13 DE JULHO DE 2016, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – ARTIGO 95, § 3º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
HONORÁRIOS PERICIAIS SUGERIDOS EM R$ 8.000,00: OITO MIL REAIS
–
REDUÇÃO
–
POSSIBILIDADE
– PAGAMENTO AO FINAL PELO VENCIDO – ARTIGO 91 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO APLICAÇÃO.

A responsabilidade do Estado, na condição de obrigado pelo custeio dos honorários do perito, cujo ônus é atribuído ao beneficiário de assistência judiciária, limita-se ao valor previsto na tabela da Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do artigo 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Os honorários periciais sugeridos em R$ 8.000,00: oito mil reais, apresentam-se excessivos, a autorizar a sua redução.

Por outro lado, não é aplicável o disposto no artigo 91 do Código de Processo Civil, visto que a obrigação de recolher os honorários periciais não decorre de requerimento da Fazenda Pública.

Recurso provido em parte.” (N.U 1011431-02.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/02/2022, publicado no DJE 28/02/2022). (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Prova pericial requerida pela autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita – Pagamento dos honorários periciais por meio de recursos do Estado reconhecido em Agravo de Instrumento anterior - Pretensão de reformar a decisão que arbitrou os honorários periciais provisórios em R$ 4.920,00 e determinou o adiantamento de R$ 2.460,00 pela agravante – Admissibilidade - Honorários periciais fixados em montante excessivo, devendo ser observados, por analogia, os limites indicados na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016
- Decisão reformada – Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 3005056-94.2022.8.26.0000; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara da Fazenda Pública; data do julgamento: 08/10/2022; data de registro: 08/10/2022) (Grifei).

Lado outro, quanto ao
perigo da demora
, entendo que caso não seja confirmada a medida suspensiva anteriormente deferida, o Estado de Mato Grosso pode vir a ser compelido a pagar valor exorbitante, em evidente prejuízo aos cofres públicos, uma vez que muito dificilmente possivelmente os valores virão a ser reavidos.

Desta forma, tendo em conta que os valores arbitrados a título de honorários periciais, destoam consideravelmente tanto do comumente praticado, como também do estabelecido na Resolução nº 232/2016 do CNJ, tenho que a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
, é medida de rigor.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reduzir os honorários periciais de R$ 6.480,00 (seis mil quatrocentos e oitenta reais) para
R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023